Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-83.2015.8.11.0093
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000603-83.2015.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 24.718.942/0001-78 (AGRAVANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ADAIR JOSE TOMAZI - CPF: 984.545.959-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ILDO BOTTON - CPF: 385.005.820-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECERAM PARCIALMENTE O RECURSO E NEGARAM PROVIMENTO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA/ANULATÓRIA DE DÉBITO DE ICMS. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. QUESTIONAMENTO JURÍDICO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEL.

CANCELAMENTO DO PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de improcedência em ação declaratória c/c anulatória de débito de ICMS, com condenação em custas e honorários, determinando apenas a abstenção de comunicação aos órgãos de restrição ao crédito (SERASA E SPC), em razão do pagamento administrativo do débito.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i)
saber se o pagamento administrativo do débito implica extinção do processo sem resolução do mérito por perda de objeto;
(ii)
saber se é possível a isenção dos honorários sucumbenciais fixados na ação anulatória uma vez que já houve condenação na execução fiscal;
(iii)
saber se o cancelamento do protesto e das restrições cadastrais é de responsabilidade do credor ou do devedor após a quitação.

III. Razões de decidir

3. Pagamento administrativo equivale à confissão da dívida, mas não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária (Tema 375/STJ).

4. Mantida a condenação em honorários na ação anulatória, cumuláveis com os da execução fiscal, nos termos do Tema 587/STJ, dada a autonomia das demandas.

5. No regime da Lei nº 9.492/1997 e Tema 725/STJ, cabe ao devedor providenciar o cancelamento do protesto legitimamente lavrado, arcando com as despesas cartorárias, salvo protesto indevido.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pagamento administrativo do crédito tributário não extingue o interesse processual quando subsiste discussão sobre os aspectos jurídicos da obrigação. 2. É legítima a cumulação de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal e em ação anulatória conexa. 3. Quitada a dívida, incumbe ao devedor o cancelamento do protesto regularmente lavrado, suportando as despesas decorrentes."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CPC/2015, arts. 90, 932, IV e V; Lei nº 9.492/1997, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP (Tema 375), REsp 1.520.710/SC (Tema 587), REsp 1.339.436/SP (Tema 725).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
contra decisão monocrática que manteve inalterada a sentença
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Feliz Natal
, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débitos c/c anulatória e cancelamento de débito de ICMS nº
0000603-83.2015.8.11.0093
,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; Todavia foi determinado que o Juízo
a quo
se abstenha de oficiar aos órgãos de restrição ao crédito SPC e SERASA para o restabelecimento das inscrições que haviam sido suspensas ou baixadas em razão da tutela antecipada anteriormente concedida, tendo em vista o incontroverso pagamento administrativo do débito fiscal discutido nos autos.

Aduz que, antes de proferida a sentença realizou o pagamento administrativo da dívida questionada na demanda, de modo que o processo deveria ser extinto sem resolução do mérito pela perda de seu objeto, isentando a apelante das verbas sucumbenciais.

Sustenta que, a sentença deve ser cassada para que a apelante se manifestasse quanto ao interesse em prosseguir no feito diante do pagamento do débito questionado.

Assevera que, diante do pagamento da dívida, não seria pertinente o restabelecimento dos efeitos do protesto e das restrições nos órgãos de proteção ao crédito, em face da revogação da tutela de urgência deferida anteriormente concedida.

Alega que, quando efetuado o pagamento da dívida, também foram pagos os honorários advocatícios, de modo que adimpliu com todas as obrigações e consequências da demanda.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
PIONEIRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA
contra decisão monocrática que manteve inalterada a sentença
proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de débitos c/c anulatória e cancelamento de débito de ICMS nº
0000603-83.2015.8.11.0093
,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios; Todavia foi determinado que o Juízo
a quo
se abstenha de oficiar aos órgãos de restrição ao crédito SPC e SERASA para o restabelecimento das inscrições que haviam sido suspensas ou baixadas em razão da tutela antecipada anteriormente concedida, tendo em vista o incontroverso pagamento administrativo do débito fiscal discutido nos autos.

Do Julgamento Monocrático

Preambularmente, cumpre destacar que a decisão monocrática ora agravada foi proferida com fundamento no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar ou dar provimento ao recurso nas hipóteses ali previstas, notadamente quando houver entendimento dominante acerca da matéria.

Frisa-se que, tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e da economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema, comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que
não
exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).

Passo a análise da insurgência recursal.

Da extinção da ação anulatória sem julgamento do mérito

Sustenta a parte recorrente que, diante do pagamento administrativo do crédito tributário questionado na demanda, o objeto da ação se exauriu, motivo pelo qual, a ação deveria ser extinta sem julgamento de mérito.

As razões da apelante não merecem prosperar. Embora a parte autora tenha efetuado o pagamento administrativo da dívida e a execução fiscal nº 0000894-83.2015.8.11.0093 tenha sido extinta pelo pagamento da CDA, tal fato, por si só, não conduz à extinção sem resolução de mérito da presente ação declaratória/anulatória.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo 1.133.027/SP (Tema nº 375) sedimentou o entendimento no sentido de que a confissão de dívida fiscal não obsta o questionamento judicial da obrigação, quando se encontram em discussão os aspectos jurídicos da relação jurídico-tributária.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1º, DO CPC). [...] 5.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. [...]”.
(STJ - REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSTERIOR DISCUSSÃO JURÍDICA DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. [...] 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão da dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários" (REsp 1.133.027/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 16/3/2011.). Agravo regimental improvido”.
(STJ - AgRg no AREsp 847.229/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/03/2016). (destaquei)

No mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO - INOCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ATIVIDADE DO FISCO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL SEM A RESPECTIVA SAÍDA – MULTA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DO ART. 489, §1º, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO SOBRE ASPECTOS FÁTICOS – TEMA 375 DO STJ - RECOLHIMENTO DO FUNJUS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA – CONDENAÇÃO BIS IN IDEM - VEDAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

[...] 4.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários
(TEMA 375 do STJ). [...]”. (N.U 1008415-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – ICMS – PARCELAMENTO – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – MINORAÇÃO DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1.
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador.
[...]”.
(TJMT - N.U 0006769-94.2007.8.11.0002, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 08/03/2018)

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – [...] – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA [...]
Não configura falta de interesse de agir a confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários, se o questionamento judicial da obrigação restringe-se aos aspectos jurídicos da relação tributária, dado não haver obrigação tributária para além do fato gerador
. [...]”.
(TJMT - N.U 0001657-38.2012.8.11.0013, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)

In casu, a
agravante sustenta que o referido tema não seria aplicável ao caso concreto, pois a discussão travada na ação originária versaria sobre aspectos fáticos (destinação dos insumos agrícolas) e não jurídicos. Tal argumento, contudo, não procede.

Tendo em vista que no caso dos autos a pretensão diz respeito à legalidade lançamento tributário relativo ao ICMS, onde se arguiu que a operação tributada era acobertada pela isenção tributária
(Decreto Estadual nº 1944/1989, Capítulo III – Das Isenções, artigo 5-C, Anexo VII, artigo 60 e seus incisos do RICMS, Convênio do ICMS nº 100/97)
, estamos diante de questionamento jurídicas da dívida fiscal, motivo pelo qual, não existe óbice a apreciação judicial dos pedidos da inicial, ainda que o crédito tenha sido pago na via administrativa.

Insta consignar que, a
destinação dos insumos agrícolas, embora constitua elemento fático, não é o objeto principal da discussão, mas sim o pressuposto para a aplicação da norma de isenção. O que se discute, em última análise, é se a operação realizada pela autora se enquadra ou não na hipótese legal de isenção, o que configura típica questão de direito.

Nesse contexto, o pagamento administrativo do débito fiscal, que equivale a uma confissão da dívida, não tem o condão de inibir o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos, conforme expressamente estabelecido no Tema nº 375 do STJ.

Ademais, cumpre destacar que, se a intenção da agravante fosse realmente encerrar o litígio após o pagamento do débito, deveria ter peticionado nos autos requerendo a desistência da ação, o que não ocorreu. Ao contrário, a parte autora optou por prosseguir com o feito, levando-o a julgamento de mérito.

Tem-se, portanto que, não há que se falar em ausência de interesse de agir e/ou perda do objeto da ação, sob o fundamento que a dívida questionada foi paga durante o curso da ação.

Do ônus sucumbenciais

Em relação ao ônus sucumbenciais, tendo a apelante sucumbido na demanda, não há como isentá-la do pagamento dessas verbas, ainda que tenha sido pago os honorários em relação ao feito executivo,
considerando a autonomia existente entre a Ação Anulatória e a execução fiscal.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso Repetitivo
REsp n. 1.520.710/SC (TEMA 587)
, fixou entendimento no sentido de ser possível a fixação de forma cumulada de honorários sucumbenciais na execução fiscal, bem como nas ações conexas, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.[... TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973. 2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
.3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ”. (REsp n. 1.520.710/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 18/12/2018, REPDJe de 2/4/2019, DJe de 27/02/2019.)

Ressalta-se que, embora no citado julgado tenha sido analisado apenas a possibilidade da cumulação de condenação de honorários sucumbenciais na execução fiscal e nos embargos do devedor, o Tribunal da Cidadania tem aplicado por analogia o Tema Repetitivo 587, para o caso de execução fiscal e outras ações conexas.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 587/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÕES CONEXAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.520.710/SC, mediante o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 587), fixou o entendimento de ser possível a cumulação da verba honorária fixada nos Embargos à Execução com a arbitrada na própria execução, vedada a compensação entre ambas (REsp. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 27.2.2019). II
É firme a orientação deste Superior Tribunal segundo a qual a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
. III Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV Agravo Interno improvido”.
(STJ - AgInt no REsp n. 2.152.579/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. [...]

2.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, podem ser arbitrados honorários advocatícios de sucumbência na sentença de extinção da execução fiscal, mesmo que a sentença de procedência do pedido feito em ação conexa já tenha fixado outra verba honorária, na hipótese em que o magistrado não opte por um único arbitramento para ambas as ações. Precedentes
. [...]”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.054.080/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM OS FIXADOS EM AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DE OUTRAS ABITRADAS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...]

II -
Não assiste razão ao recorrente, pois a verba de sucumbência devida nas execuções fiscais é independente daquela a ser arbitrada em ações conexas, como embargos do devedor ou ações anulatórias
. [...]”.
(AgInt no REsp n. 2.102.923/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS. CUMULAÇÃO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolida em recurso representativo da controvérsia - REsp n. 1.520.710/SC, é possível a
cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória)
, de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
. 2. Nas hipóteses de procedência parcial ou integral dos embargos, é possível a fixação única dos honorários no julgamento dos embargos, desde que se estipule que o valor fixado atenda à execução e aos embargos e a
soma dos percentuais obedeça aos limites fixados na legislação
. Precedentes. 3. Hipótese em que os embargos à execução foram julgados totalmente procedentes, extinguindo a execução fiscal e a verba honorária fixada para atender ambas as ações. Impossibilidade de cumulação.Agravo interno improvido”.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1845359 PR 2019/0321185-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. LIMITES. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.520.710/SC (repetitivo), firmou o
entendimento pela possibilidade de
cumulação da verba de honorários fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória)
, de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação
. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1307787 MS 2018/0140103-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

Com efeito, tendo sido a execução fiscal extinta em razão do pagamento e a ação anulatória continuado com o seu tramite para análise dos aspectos jurídicos do lançamento, não há impedimento para a fixação de honorários sucumbenciais em relação à demanda que prosseguiu.

Outrossim, ainda que fosse reconhecida a perda do objeto da ação, a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários à parte adversa seria mantido com base no princípio da causalidade, pois foi ela quem deu causa à ação,
conforme estabelece o art. 90 do Código de Processo Civil:

"Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA DEMANDA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade. 2 . Caso em que a Corte Regional reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos e, por força dos princípios da sucumbência e da causalidade, condenou o autor, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais. 3. Nesta instância especial, houve extinção do feito, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, mantida a condenação do promovente ao pagamento da verba honorária sucumbencial, por força do princípio da causalidade, reconhecido na instância de origem. [...] 5. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt na PET no REsp: 2015387 SP 2022/0223087-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Assim,
no que tange à condenação em honorários advocatícios, a decisão agravada também não merece reparo.

Da
comunicação aos órgãos de restrição ao crédito (cartório de protestos, SPC e SERASA) acerca do restabelecimento das inscrições que haviam sido suspensas ou baixadas em razão da tutela antecipada anteriormente concedida

Argui a recorrente que, diante do pagamento da dívida, o Juízo
a quo deve
se abster de oficiar ao Cartório de Protesto e aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA), ainda que a ação tenha sido jugada improcedente com a revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

No que no que diz respeito ao pedido para que o juízo se abstenha de oficiar ao cartório de protestos, insta consignar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, após a quitação da dívida fiscal, o cancelamento/baixa do protesto é de responsabilidade do próprio devedor, a quem incumbe também o pagamento das despesas e emolumentos cartorários.

Ressalta-se que, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.339.436/SP (Tema nº 725), firmou a tese de que "
no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto".

Além disso as demais jurisprudência do Tribunal da Cidadania têm entendido que, após a quitação da dívida fiscal, o cancelamento/baixa do protesto é de responsabilidade do próprio devedor, a quem incumbe também o pagamento das despesas e emolumentos cartorários e que, somente na hipótese de protesto indevido é que se poderia impor tal obrigação ao credor.

A propósito:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO . 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9 .492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. 2. Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp: 1339436 SP 2012/0172838-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/09/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2014)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROTESTO. BAIXA. ÔNUS DO DEVEDOR . PREMISSA DE FATO FIXADA PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, "legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art . 26), [...]”. (STJ - AgInt no AREsp: 2256513 PI 2022/0374566-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Nesse contexto, revogada a tutela antecipada que determinava a suspensão dos efeitos do protesto, e não havendo reconhecimento da ilegalidade do lançamento tributário (tanto que a ação declaratória foi julgada improcedente), cabe ao próprio contribuinte providenciar, perante o cartório de protestos a baixa definitiva das anotações, mediante o pagamento das despesas correspondentes.

Destarte, se mostra escorreita a notificação do Cartório de Protesto para informar acerca da revogação da tutela antecipada anteriormente concedida que suspendia o protesto da CDA.

No que tange ao pedido para que o juízo se abstenha de oficiar aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA), tal pleito já foi deferido em favor da recorrente quando da análise dos embargos de declaração, como cito:

“[...] sendo incontroverso o pagamento do débito, não há razão para o restabelecimento das restrições creditícias (SPC e SERASA), os quais já haviam anteriormente sido suspenso e/ou baixados.

Com efeito, reconhecido o adimplemento da obrigação tributária, ainda que a via eleita pelo contribuinte para questionar a legalidade do lançamento tenha sido rejeitada, não subsiste interesse prático no restabelecimento das restrições creditícias junto ao SPC e/ou SERASA referentes a um débito já quitado, principalmente, pelo fato de que, a exclusão das inscrições nesses órgãos não é de responsabilidade do contribuinte e não há qualquer custo a ser pago. [...]”.

Assim, não deve ser conhecido o pedido relativo a abstenção de se oficializar os órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA).

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025